Tribunal: TJMT
Processo: 1014106-93.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014106-93.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (AGRAVADO), NADIR DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 162.043.871-20 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJETIADOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA.

ALEGAÇÃO DE FRAUDE. OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu o agravo de instrumento interposto manteve a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência no sentido de suspender os descontos mensais do benefício previdenciário da autora, diante da ausência dos requisitos legais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão.

III. Razões de decidir

Não configurada qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC. A decisão colegiada analisou de forma fundamentada os argumentos e dispositivos legais e regulamentares aplicáveis.

IV. Dispositivo e tese.

Embargos de declaração rejeitados

Tese de julgamento:
"Não configura omissão o inconformismo da parte com a decisão adotada, quando todas as questões relevantes foram apreciadas."

Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022 CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Nadir da Silva Oliveira
, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento cível sob a mesma numeração, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a embargante sustenta que a decisão embargada é omissa, porquanto não teria enfrentado argumentos relevantes quanto à natureza alimentar do benefício previdenciário e ao limite legal de descontos, o que ensejaria a modificação do julgado ou ao menos o seu suprimento.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão e com efeitos modificativos, reformando-se o acórdão embargado para afastar a obrigatoriedade de custeio do tratamento de equoterapia, ou, subsidiariamente, que se esclareçam os fundamentos da decisão para fins de prequestionamento.

A parte embargada não apresentou manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade, porventura, detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão ou erro material estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso de agravo de instrumento foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Cinge-se dos autos que Nadir da Silva Oliveira move ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por dano material e moral contra o Banco Mercantil do Brasil S.A., narrando ter sido vítima de fraude praticada por estelionatários, caracterizada pela realização de diversos contratos de empréstimos consignados e operações financeiras (inclusive via PIX) sem sua autorização ou ciência. Segundo a narrativa, a fraude teve início após contato telefônico de um indivíduo que se passou por funcionário do banco, ofertando falsa proposta de portabilidade de dívida que ela possuía com o Banco Pan.

A autora afirma que, confiando na boa-fé da instituição, acabou sendo surpreendida com o lançamento de diversos débitos em sua conta bancária, com compromissos mensais que afetaram gravemente sua subsistência, inclusive com descontos que comprometeram o chamado mínimo existencial.

A douta magistrada a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência no sentido de suspender os descontos mensais do seu benefício previdenciário, diante da ausência dos requisitos legais.

Inconformada, a agravante narra que é pessoa idosa, e que foi vítima de fraude bancária, com a realização de contratos de empréstimos consignados, cartão de crédito consignado e transações bancárias não autorizadas por meio de terceiros fraudadores, inclusive com transferência dos valores para terceiros estranhos à relação contratual. Defende não ter autorizado ou sequer ter ciência da celebração dos referidos contratos, os quais resultaram em descontos mensais superiores a 45% de sua aposentadoria, comprometendo sua subsistência.

A par de tais argumentos, sustenta estar amparada pelo direito fundamental à dignidade da pessoa humana e pelas normas de defesa do consumidor, que autorizam a suspensão dos descontos até decisão de mérito, pois o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento pela responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes decorrentes do chamado, fortuito interno, conforme enunciado na Súmula no 479 do STJ.

Ressalta que o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação resta caracterizado pela natureza alimentar do benefício previdenciário atingido pelos descontos. Ao final requer a concessão de efeito suspensivo para determinar a imediata suspensão dos descontos impugnados até o julgamento do mérito da ação originária. Subsidiariamente, a fixação do limite de 30% dos rendimentos mensais, e, ao final, pugna pela reforma do decisum.

Pois bem. Inicialmente, mister se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada, não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte, sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Visto isso, é cediço que a tutela de urgência trata de medida que defere ab initio o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisado com cautela, consubstanciado na probabilidade do direito, e, ante a devolutividade restrita do agravo, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu, observo que não restou devidamente demonstrado pelo agravante, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito, em especial pela falta de elementos nos autos que indiquem de forma indene de dúvidas que os descontos são indevidos, sendo que tais afirmações demandam dilação probatória perante o juízo de origem.

Logo, repiso, a matéria discutida demanda maior dilação probatória a ser realizada na origem, merecendo uma incursão verticalizada no mérito, resguardando, assim, os princípios do contraditório e ampla defesa.

Nesse sentido, já decidiu este e. Tribunal, verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SUSPENSÃO DE DESCONTO – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ausente os requisitos legais, incabível o deferimento da tutela provisória para suspensão dos respectivos descontos consignados em folha.
” (RAI n. 1007661-98.2021.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 25.08.2021 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – NEGÓCIOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AGRAVO DESPROVIDO.

Por mais que o agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não contratou mencionado empréstimo, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas
.

Verifica-se da inicial da ação que há um desconto, no valor de R$ 13,99 (treze reais e noventa e nove centavos), iniciado em novembro/2017, a indicar que houvera uma contratação anterior entre as partes.

Na hipótese, o autor se insurge contra a cobrança de valores em consignação, no valor de R$ 14,23 (quatorze reais e vinte e três centavos), com início em abril de 2020, de acordo com os extratos encartados.

Assim, havendo dúvidas sobre a existência da pactuação, há que se aguardar o término da instrução processual, de modo que não se pode extrair, por enquanto, conclusão sobre a postulação inicial, principalmente porque, na ação originária, a Requerida ainda não foi devidamente citada para apresentar resposta.

Com efeito, a simples afirmação de que não contratou com a instituição agravada, não é o bastante para o deferimento da tutela de urgência
.” (RAI n. 1007966-82.2021.8.11.0000, 2a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 25.08.2021 - negritei)

A despeito disso, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão na espécie, diante da própria natureza do pleito.

Neste caminho, as teses sustentadas pelo agravante estão intimamente ligadas ao mérito da questão, assim, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC.

Portanto, revela-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela, com a possibilidade de invasão indevida em matéria que transborda os limites do presente agravo, balizado por cognição sumária e não aprofundada.

Assim, não vislumbro, prima facie, a presença dos elementos que evidenciam a probabilidade do direito, bem como, o perigo de dano previsto no artigo 300, do Código de Processo Civil vigente.

Desse modo, eventual abusividade ou desconto indevido deverá ser verificado durante o deslinde processual, não estando presentes, neste primeiro momento, os requisitos autorizadores para a concessão da tutela vindicada.

Saliento, ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pela agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Por fim,
resta prejudicado
o recurso de agravo interno.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.”
(id. 294506853 - negritei).

No caso em exame, o recurso de agravo de instrumento foi desprovido ante a ausência de demonstração cabal, ainda que em sede de cognição sumária, da verossimilhança das alegações formuladas pela parte agravante. Constatou-se, da análise dos autos, que não foram acostados elementos probatórios idôneos e suficientes a evidenciar, de modo inequívoco, que os descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da recorrente são frutos de fraude bancária, conforme alegado. Destarte, a plausibilidade do direito invocado revela-se duvidosa, exigindo produção de prova mais robusta e dilação probatória incompatível com o rito e a natureza instrumental do agravo, que não comporta o exame exauriente de matéria fática.

Dessa maneira, reputou-se incabível, em sede de tutela de urgência, o deferimento da medida pleiteada, tendo em vista a ausência dos pressupostos delineados no artigo 300 do Código de Processo Civil, especialmente no que se refere à probabilidade do direito e ao perigo de dano. Ressaltou-se, ademais, que a antecipação jurisdicional pretendida envolveria incursão em mérito a ser oportunamente analisado pelo juízo de primeiro grau, após adequada instrução processual. Por conseguinte, a decisão agravada foi mantida, sem prejuízo de que, no curso da demanda originária, seja examinada com maior profundidade a alegação de abusividade dos descontos, à luz das provas que venham a ser produzidas.

Por fim, é vedada pela sistemática dos embargos de declaração, consoante a inteligência do artigo 1.022 do CPC, não se prestando este instrumento à rediscussão de mérito nem à inserção de fundamentos novos não apreciados anteriormente.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 23 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025